Tribunal: TJSP
Processo: 3004565-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de Pequeno Valor. Incidência de honorários no cumprimento de sentença não impugnado. Cabimento. Inaplicabilidade do art. 1o-D, da Lei 9.494/97 e do art. 87, § 7o, do CPC. Precedentes do STJ. Agravo improvido.